Tribunal: TJES
Processo: 5020536-08.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020536-08.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: MARIA JOSE COSTA NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA JOSE COSTA NEVES em face de CAIXA CONSÓRCIOS S/A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, por meio da qual alega ter contratado consórcio sob promessa de rápida contemplação, pagando R$ 3.947,28, sem que tenha havido a contemplação, pretendendo a restituição imediata do valor pago, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de declarar rescindido o contrato objeto da demanda e condenar a Requerida à restituição imediata do valor pago pelo Requerente, resolvendo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, pelas seguintes razões recursais: (i) regularidade da contratação do consórcio, inexistindo promessa de contemplação, conforme previsão contratual; (ii) legalidade dos descontos a título de taxa de administração total, cláusula penal e fundo de reserva.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), estando, ademais, amparada nos elementos probatórios produzidos nos autos.

Conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos que a Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova acerca da regularidade da contratação e notadamente do cumprimento do dever de informação clara, adequada e transparente da natureza do negócio (consórcio) e da forma de contemplação (sorteio ou lance).

Com efeito, para além da verossimilhança da narrativa autoral acerca da falta de informações prestadas no momento da contratação, verifica-se que o instrumento contratual coligido aos autos (ID 6480481), embora contenha cláusulas sobre sorteio ou lance, não está assinado pelo consumidor, razão pela qual não é presumir que a Requerente tenha tido acesso oportuno, claro e adequado a respeito de seu conteúdo.

Além disso, um segundo contrato acostado aos autos (ID 6480685) contém apenas assinatura eletrônica, não havendo qualquer documento (termo, formulário, etc) que demonstre a ciência do consumidor a respeito da contemplação, inclusive, porque nenhuma das cláusulas referentes a tal caractere contratual apresenta destaque compatível ao mandamento protetivo do consumidor, previsto no art. 54, §4º do CDC, segundo o qual “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Portanto, conforme estabelecido na r. Sentença, infere-se violação do art. 6º, III, do CDC, bem como vício de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico se afigura inválido (art. 171, II c/c art. 145 e 147, todos do CC), sendo imperativa a restituição das partes ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral, consoante determinado pela jurisprudência pátria em casos similares:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CDC - PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE PROVA - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO À PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PESSOA JURÍDICA - PROTEÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE - NATUREZA OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova testemunhal e o consequente julgamento antecipado da lide, se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa diante da prova documental existente nos autos. - Nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer patente vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, é possível a aplicação do CDC na busca do equilíbrio entre as partes. - A adesão ao negócio jurídico de consórcio visando a aquisição de um veículo, por pessoa jurídica, caracteriza-se como relação de consumo por ser a consumidora final desse produto, pois ela não o repassa a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, no exercício de sua atividade fim. - Somente cabe falar em inversão do ônus de prova quando se faz presente a verossimilhança das alegações e quando a parte autora se mostra hipossuficiente do ponto de vista técnico, o que não se dá quando as provas por ela juntadas são suficientes para o julgamento seguro da lide. - Caracteriza erro substancial e violação ao direito à informação a adesão a contratos de consórcio visando a aquisição de carta de crédito contemplada, decorrente do fato de o consumidor, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, devido à ausência de informação ad equada e clara sobre as peculiaridades dessa contratação, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a real intenção da parte ré. - É cabível a anulação de negócio jurídico que apresenta vício de vontade decorrente de erro substancial. - A parte autora tem direito ao ressarcimento imediato da quantia que pagou à parte ré para aderir aos contratos de consórcios reconhecidamente nulos, com correção monetária e juros de mora, ambos a partir do desembolso. - Ausente a prova do dano moral à honra objetiva da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação dessa espécie de dano.

CONSÓRCIO de bem imóvel. Ação de anulação do contrato, de restituição de valores pagos e de reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte. Vício de consentimento. Dolo (art. 145 do CC). Invalidade do negócio por anulabilidade. Instrução probatória firme no sentido existência de promessa, na fase pré-contratual, de venda de cotas para contemplação em futuro próximo, feita pela intermediadora do negócio. Mensagens trocadas entre o autor e o preposto da intermediadora. Fato determinante para a celebração do contrato. Gravação de conversa telefônica havida entre as partes, depois da assinatura do contrato, sobre as condições do negócio, inapta para a convalidação do vício. Descumprimento da regra de agir conforme a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Restituição dos valores pagos que se impõe, sem abatimento de multa prevista na cláusula penal e de taxa de administração, por não se tratar de quebra de contrato por culpa do autor. Danos morais presumidos dos acontecimentos. Venda de único imóvel pelo autor para possibilitar a aquisição das cotas. Expectativa frustrada de alcance das cartas de crédito de forma célere e compra de novo imóvel, em descompasso com a oferta. Reparação fixada em R$7.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1016782-12.2021.8.26.0008; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença, por seus próprios termos. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Constato que o cerne da controvérsia posta residiria na existência de vício de consentimento na contratação pelo Requerente/Recorrido de consórcio, ante falha no dever de informações sobre as circunstâncias do negócio jurídico.

Consigna-se que a matéria posta quanto ao direito é objeto de enunciado editado pela Turma de Uniformização, sendo o cerne da matéria posta a exame o acerto quanto à conclusão fática pela procedência do pedido - e consequente afastamento do enunciado -, matéria que vislumbro, foi adequadamente enfrentada pelo Exmo. Magistrado sentenciante, visto que não logrou, em contraposição ao ônus probatório que lhe incumbia, mesmo nos estamentos do art.373, II do CPC, a Recorrente demonstrar a regularidade da contratação.

Isto posto ACOMPANHO o voto do eminente relator.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, datado e assinado eletronicamente.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO E MEMBRO SUPLENTE